Tribunal: TCU
Processo: 027.271/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Jerry Adriany Rodrigues Nascimento ao Acórdão 10.862/2020-1a Câmara, que conheceu de recurso de reconsideração interposto pelo responsável e lhe negou provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Jerry Adriany Rodrigues Nascimento ao Acórdão 10862/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.